Tribunal: TJDFT
Processo: 0702156-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. EXPECTATIVA DE DIREITO. INOCORRÊNCIA DE EXCESSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou alegações de prescrição intercorrente e de excesso de penhora, mantendo constrição sobre créditos da executada em ações judiciais diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar (i) a ocorrência de prescrição intercorrente por inércia do exequente e (ii) eventual excesso de penhora decorrente de constrição no rosto de múltiplos autos judiciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição intercorrente exige demonstração de inércia da parte exequente por período superior ao prazo prescricional, o que não se verifica no caso concreto. 4. A demora na citação não caracteriza prescrição quando não decorre de desídia da parte credora. Aplicação da Súmula 106 do STJ. 5. A penhora no rosto dos autos incide sobre expectativa de direito e não configura, por si só, excesso, pois não representa efetiva expropriação de valores líquidos e disponíveis. 6. A alegação de prejuízo à continuidade da liquidação da empresa executada é afastada, pois a penhora no rosto dos autos não impede o trâmite processual. 7. A manutenção das medidas constritivas é necessária para garantir a efetividade da execução e a satisfação do crédito reconhecido.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A prescrição intercorrente somente se configura quando demonstrada a inércia injustificada do exequente. A penhora no rosto dos autos recai sobre mera expectativa de crédito, não caracterizando excesso nem impedindo o regular trâmite de processo de liquidação.”
Dispositivos citados: CPC, arts. 240, §3o, 860 e 921, III; STJ, Súmula 106. Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdãos 1956146, 959051, 957257.